Tribunal: TJDFT
Processo: 0735749-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
suspensão Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0735749-65.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA MADALENA ALVES MARTINS MELLO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento (ID 50608501) com pedido de efeito suspensivo, interposto por DISTRITO FEDERAL em face da decisão (ID 168127927 do processo de origem) que nos autos do cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública n° 0706106-08.2023.8.07.0018, indeferiu o pedido de suspensão processual, em razão da inaplicabilidade da controvérsia discutida no Tema no 1169 do STJ ao caso e julgou improcedente a impugnação apresentada pelo Distrito Federal, ao entender pela não aplicação da TR, reconhecendo a aplicação do IPCA-e desde 30/06/2009, data de vigência da Lei no11.960/2009 declarada inconstitucional pelo STF no RE 870.947 (Tema 810), e SELIC a partir da vigência da EC 113/21, ou seja, 09/12/20. A decisão foi disponibilizada em 09/08/2023 (ID 168127927do processo de origem), o agravo interposto em 28/08/2023, desacompanhado de preparo em razão da isenção legal do art. 1.007, §1°, do CPC. O Agravante pede a atribuição do efeito suspensivo requerendo a aplicação da TR como índice de correção monetária, bem como, suscita pela suspensão do feito pelo Tema 1170.e requer seja reformada a decisão agravada para fixar os valores da condenação sobre o excesso de execução. Nos termos da decisão ID 50672917, deferi o pedido de atribuição do efeito suspensivo. Contrarrazões ID 51681331. Consoante decisão ID 52236282, determinei a suspensão da tramitação até o trânsito em julgado do RE n. 1.317.982/ES e fixação de tese jurídica correlata pelo STF (Tema n.1.170), nos termos dos arts. 313, V, “a” (primeira parte) e 932, I, ambos do CPC, c/c, art. 87, I, do Regimento Interno deste Tribunal. Diante da fixação da tese jurídica do RE1.170, as partes foram intimadas. A parte Agravada apresentou manifestação ID 55763410, requerendo a aplicação do tema 1.170/STF. O Distrito Federal, por sua vez, entende que o acórdão do RE 1.317.982 (Tema 1.170) limitou-se ao tema da possibilidade de alteração da taxa de juros de mora para observar a legislação vigente, ainda que haja coisa julgada em sentido diverso. Nessa oportunidade, reitera o pedido de sobrestamento do processo até o trânsito em julgado do RE1.317.892 (tema 1.170). É o relatório. Em consulta à tramitação do RE1.317.892 (tema 1.170), não houve o trânsito em julgado. Conforme decisão ID 52506419, desta Relatoria, ratifico a determinação de suspensão do trâmite do presente agravo de instrumento até o trânsito em julgado do RE n. 1.317.982/ES. Após o julgamento do mérito e a certificação do trânsito em julgado pelo STF, retornem os autos à conclusão desta relatoria para análise, nos termos da tese jurídica que vier a ser fixada pelo STF no Tema n. 1.170, de acordo com o art. 1.040, III, do CPC. Cumpra-se. Brasília, 12 de março de 2024 19:22:57. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador